Tribunal: TJSP
Processo: 1027877-31.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR A AMPARAR O DÉBITO. DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VERBA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR A AMPARAR O DÉBITO. DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VERBA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027877-31.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMICO
SAÚDE LTDA, é apelado JORGE ANTONIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
2
VOTO No 48.508
APELAÇÃO CÍVEL No 1027877-31.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADO
: JORGE ANTÔNIO FERREIRA
COMARCA
: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL CENTRAL

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DO NOME DO
AUTOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR A AMPARAR O
DÉBITO.
DANO
COMPROVADO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 5.000,00. VERBA ARBITRADA COM
RAZOABILIDADE
E
MODERAÇÃO,
ANTE
AS
PECULIARIDADES DO CASO. VALOR QUE NÃO
COMPORTA
REDUÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por Jorge Antônio Ferreira contra Amil Assistência Médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
3
Internacional S.A.
O autor propôs a ação narrando, em resumo, que, em
2014, haveria tido o seu nome indevidamente incluído no cadastro de
inadimplentes pela ré. Afirma que chegou a ter vínculo com a ré em contrato
coletivo, na qualidade de funcionário da empresa estipulante. Entretanto, assevera
jamais haver restado inadimplente com as obrigações assumidas perante a ré.
Pediu, assim, a declaração da inexigibilidade do débito, além de indenização por
danos morais na quantia de R$ 5.000,00.
A douta magistrada "a quo" julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor. De início, reconheceu a existência de relação de
consumo entre as partes, de sorte que à espécie incidiriam as normas do Código
de Defesa do Consumidor. Frisou que, pela inversão do ônus da prova,
reconhecida em favor do autor, caberia à ré demonstrar a existência do débito em
questão. Não se havendo ela desincumbido de tal ônus, porém, declarou a
inexigibilidade do débito, condenando-se a ré a pagar indenização por danos
morais ao autor no montante de R$ 5.000,00.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls.
123/127), foram eles rejeitados (fl. 131).
Inconformada, apela a ré (fls. 133/147), alegando, em
resumo, que não apenas não mais há vínculo contratual entre as partes, como
sequer foram localizadas quaisquer negativações do nome do autor promovidas
pela AMIL. Argumenta que o apelado fundamenta sua pretensão em único
documento que comprovaria a negativação por parte da ré, sem juntar aos autos,
porém, qualquer certidão do SERASA que efetivamente comprove suas alegações.
Também assevera que o autor não haveria demonstrado que inexistissem
anotações prévias em seu nome, aludindo à Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento." Ainda que anotação indevida tivesse havido
porém, defende que a hipótese encerraria mero aborrecimento cotidiano, não
ensejando danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
montante indenizatório, que entende excessivo. Conclui pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
4
Processado o recurso (fl. 150), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 152/159).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais supostamente
sofridos a partir da indevida inclusão do nome do requerente em órgão de proteção
ao crédito. Julgada parcialmente procedente, sobreveio o presente recurso, que
não está a merecer acolhimento.
Ao que dimana dos documentos colacionados aos
autos, o autor teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito em razão de contrato firmado entre ele e a empresa requerida.
Frise-se que a ré não nega que o autor não tivesse
em face dela qualquer pendência financeira. Limita-se a argumentar que inexistiria
qualquer inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
Ocorre, porém, que, ao contrário do que alega a
requerida, consta dos autos extrato fornecido pelo SERASA, apontado "anotações
nos cadastros de inadimplentes da Serasa Experian" no valor de R$ 520,00,
relativa a vencimento ocorrido em 23.12.2014 (fl. 16).
Note-se que o extrato indicou apenas a anotação
realizada pela requerida. Não há qualquer anotação pretérita empreendida por
outro credor, de sorte que não há como se invocar, no caso em apreço, o
enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento."
Logo, indevido o débito, como bem reconhecido na r.
sentença até porque o contrário a ré não comprovou não poderia mesmo ser
seu pagamento exigido do autor. Acertada, pois, a declaração de inexigibilidade do
débito.
Em relação à indenização pela inscrição do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
5
autor nos órgãos de proteção ao crédito, a questão relativa ao dano moral tem
recebido intenso debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição
Federal.
De toda sorte, caminha-se, sem maior controvérsia,
para a possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes
da responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável
exige a conjugação de três fatores: a efetiva ocorrência de um dano, a ilicitude e o
nexo causal entre os elementos.
No dizer de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano
Moral, 4a Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):

“Mais
do
que
qualquer
outro
tipo
de
indenização, a reparação do dano moral há de
ser imposta a partir do fundamento mesmo da
responsabilidade civil, que não visa a criar fonte
injustificada de lucros e vantagens sem causa”.

Posta assim a questão, cumpre consignar, por
primeiro, que é patente, como sobredito, a ilicitude do comportamento da ré. Nesse
sentido, explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Instituições de Direito Civil, Vol. II,
8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):
“O fundamento primário da reparação está, como
visto, no erro da conduta do agente, no seu
procedimento contrário à predeterminação da
norma, que condiz com a própria noção de culpa
ou dolo. Se o agente procede em termos
contrários ao direito, desfere o primeiro impulso,
no
rumo
do
estabelecimento
do
dever
de
reparar...” (g.n.)
Presente a ilicitude do comportamento, a existência do
dano é elemento que igualmente não se pode afastar no caso sob análise, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
6
abalo de crédito daquele que gozava de boa reputação é evidente e independe da
comprovação de qualquer prejuízo, pois gera, por si só, limitações inclusive no
plano material (obtenção de linhas de financiamento, v.g.).
Logo, tem a demandada o dever de indenizar, , pois
há, entre o dano apontado e a sua conduta ilícita, uma nítida relação de
causalidade, donde dimana a aludida responsabilização civil.
Destarte, caracterizada a responsabilidade civil da
requerida, passa-se à questão da quantificação do valor da indenização.
A indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator,
e, de outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude
do comportamento daquele.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33) salienta
que:
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido,
mas também estaria atuando uma sanção contra o
culpado tendente a inibir ou desestimular a
repetição de situações semelhantes”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão
que doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado
no sentido de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o
sistema tarifado não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM
(Da Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica
e Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se
formula com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de
achar-se o equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está
madura para ser formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema
do quantum, e outras dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo
não foi superada em relação ao valor devido a título de reparação do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-31.2019.8.26.0001 -Voto no 48.508
7
Nesse tema, a indenização não deve ser tal que
traduza enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições
econômicas das partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que o
demandante não venha a locupletar-se da situação, tem-se por adequado o
montante arbitrado pelo juízo, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal
quantia se mostra suficiente para a justa reparação dos danos sofridos no presente
caso e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para casos
análogos na jurisprudência, a qual, aliás, vem fixando valores superiores, inclusive,
na generalidade dos casos, adotando-se o patamar mínimo de R$ 7.000,00.
Esse valor compensa a dor, ou como propõe
GEORGES RIPERT (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud
AGOSTINHO ALVIM, op. e loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu,
por um novo”.
Em resumo: nada a alterar.
Sucumbência
adequadamente
equacionada,
majorando-se os honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos do autor ao
valor de R$ 2.600,00 (art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil).
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator